Tribunal: TJSP
Processo: 2110333-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que nomeou perito contador e determinou o rateio do pagamento dos honorários periciais entre as partes em parcelas iguais. Prova técnica determinada de ofício. Autores que litigam sob o manto da gratuidade. Honorários periciais que devem ser pagos com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que nomeou perito contador e determinou o rateio do pagamento dos honorários periciais entre as partes em parcelas iguais. Prova técnica determinada de ofício. Autores que litigam sob o manto da gratuidade. Honorários periciais que devem ser pagos com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado ou alocados no orçamento do Estado, conforme tabela do Tribunal, ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Inteligência do artigo 95, §3o, I e II, do CPC. Decisão alterada. Tutela recursal deferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2110333-87.2020.8.26.0000, da Comarca de
Taboão da Serra, em que são agravantes JESSE DO CARMO
SIQUEIRA e MICHELLE KAREN TRUDE DE ARAUJO, são agravados
TABOÃO
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
SPE
S.A
e
MATRIX
CONSULTORIA EM DOCUMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deferiam a tutela recursal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110333-87.2020.8.26.0000 -Voto no 17471 - C
2
VOTO No 17471
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2110333-87.2020.8.26.0000
COMARCA: TABOÃO DA SERRA - 2a V.CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: RAFAEL RAUCH
AGRAVANTES: JESSE DO CARMO SIQUEIRA E MICHELLE KAREN TRUDE DE
ARAÚJO
AGRAVADOS: TABOÃO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A E OUTRO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Insurgência contra decisão que
nomeou perito contador e determinou o
rateio
do
pagamento
dos
honorários
periciais entre as partes em parcelas
iguais.
Prova técnica
determinada de
ofício. Autores que litigam sob o manto
da gratuidade. Honorários periciais que
devem ser pagos com recursos alocados no
orçamento do ente público e realizada por
servidor do Poder Judiciário ou por órgão
público
conveniado
ou
alocados
no
orçamento do Estado, conforme tabela do
Tribunal, ou, em caso de sua omissão, do
Conselho
Nacional
de
Justiça.
Inteligência do artigo 95, §3o, I e II,
do CPC. Decisão alterada. Tutela recursal
deferida.
Trata-se de agravo de instrumento contra
a r. decisão que nomeou perito contador e determinou o rateio
do pagamento dos honorários periciais entre as partes em
parcelas iguais (fls. 22).
Inconformada, alega a parte agravante que
não pode ser obrigada ao pagamento dos honorários periciais,
pois, litiga sob o manto da gratuidade, ademais, o que
pretende os executados já está transitado em julgado e
coberto pelo manto da coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110333-87.2020.8.26.0000 -Voto no 17471 - C
3
Processado
com
o
efeito
pretendido,
apresentou contraminuta a parte contrária (fls. 49/57).
É a síntese do necessário.
Segundo dispõe o artigo 95 do Código de
Processo Civil, as despesas serão rateadas “Cada parte
adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a
perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes.”
Neste contexto, cediço que quando a
perícia for determinada de ofício, a remuneração do perito
deve ser rateada.
Cabe salientar que a parte que incumbe
aos agravantes, por serem beneficiários de gratuidade de
justiça (fls. 95 dos autos originários), poderá ser paga com
recursos alocados no orçamento do ente público e realizada
por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público
conveniado ou alocados no orçamento do Estado, conforme
tabela do Tribunal, ou, em caso de sua omissão, do Conselho
Nacional de Justiça, consoante o disposto no artigo 95, §3o,
I e II, do CPC.
Por
conseguinte,
os
agravantes
não
suportarão os custos dos honorários do “expert”.
Por fim, o cálculo a ser elaborado pela
prova técnica deverá obedecer ao quanto disposto no título
executivo
judicial
consubstanciado
nos
autos
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110333-87.2020.8.26.0000 -Voto no 17471 - C
4
1003345-17.2016.8.26.0609.
Posto isto, defere-se a tutela recursal
para determinar que os honorários periciais cabíveis aos
agravantes sejam pagos com recursos alocados no orçamento do
ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou
por órgão público conveniado ou alocados no orçamento do
Estado, conforme tabela do Tribunal, ou, em caso de sua
omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator